Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
2. De acordo com a legislação vigente (artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998), é vedado à operadora ou administradora do plano de saúde rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde com lastro na inadimplência, salvo se a mora do contratante suplantar 60 dias nos últimos 12 (doze) meses de vigência, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do inadimplente realizada até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.
3. Revela-se abusivo o desfazimento abrupto e unilateral do ajuste quando desrespeitado o dever de notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias.
4. Não há dúvida de que o cancelamento indevido do plano de saúde gerou ansiedade, aflição e angústia, o que é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade da autora, mormente a integridade psíquica.
5. O valor da indenização pelo dano moral deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
6. Considerando as circunstâncias pessoais da vítima, o potencial econômico do ofensor e demais circunstâncias especiais presentes nos autos, fixo o valor dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Apelação cível da ré desprovida.
8. Apelação cível da autora provida.
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}